Tribunal: TCU
Processo: 008.610/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12128/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - TRT/BA cumpra a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 8260/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.610/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edmundo Bispo de Almeida (XXX.093.275-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - TRT/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.